Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REFORMA ESTRUTURAL DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS MUNICIPAIS. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311, IV, DO CPC. MEDIDAS CORRETIVAS JÁ EM ANDAMENTO PELO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em Ação Civil Pública, na qual se pretendia compelir o Município de Sorriso/MT a elaborar e executar plano de reforma estrutural para sanar desconformidades apontadas pelo Conselho Regional de Odontologia nos consultórios odontológicos das unidades de saúde municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, para determinar que o Município elabore e execute plano de reforma estrutural nas unidades odontológicas de saúde pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem que o réu oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
4. O Município de Sorriso demonstrou que já está adotando providências para regularizar os problemas identificados pelo Conselho Regional de Odontologia, inclusive com procedimento licitatório em fase de homologação para aquisição de equipamentos.
5. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é medida excepcional, admitida apenas em casos de comprovada inércia ou morosidade da Administração Pública, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. A elaboração e execução de plano de reforma estrutural em unidades de saúde demanda estudo técnico, previsão orçamentária específica e observância dos procedimentos administrativos pertinentes, como licitação, não sendo razoável sua imposição judicial quando o ente público já está adotando medidas para solucionar as irregularidades apontadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
1. A concessão de tutela de evidência para determinar a elaboração e execução de plano de reforma estrutural em unidades de saúde pública exige a demonstração de inércia do ente público, não sendo cabível quando já estão sendo adotadas providências para sanar as irregularidades apontadas.
2. A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde deve observar o princípio da separação dos poderes, sendo admitida apenas em situações excepcionais de comprovada omissão ou morosidade da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, IV; CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TJMT, N.U 1009364-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1016281-60.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E CONSELHOS DE SAÚDE, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REFORMA ESTRUTURAL DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS MUNICIPAIS. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311, IV, DO CPC. MEDIDAS CORRETIVAS JÁ EM ANDAMENTO PELO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em Ação Civil Pública, na qual se pretendia compelir o Município de Sorriso/MT a elaborar e executar plano de reforma estrutural para sanar desconformidades apontadas pelo Conselho Regional de Odontologia nos consultórios odontológicos das unidades de saúde municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, para determinar que o Município elabore e execute plano de reforma estrutural nas unidades odontológicas de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem que o réu oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

O Município de Sorriso demonstrou que já está adotando providências para regularizar os problemas identificados pelo Conselho Regional de Odontologia, inclusive com procedimento licitatório em fase de homologação para aquisição de equipamentos.

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é medida excepcional, admitida apenas em casos de comprovada inércia ou morosidade da Administração Pública, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A elaboração e execução de plano de reforma estrutural em unidades de saúde demanda estudo técnico, previsão orçamentária específica e observância dos procedimentos administrativos pertinentes, como licitação, não sendo razoável sua imposição judicial quando o ente público já está adotando medidas para solucionar as irregularidades apontadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A concessão de tutela de evidência para determinar a elaboração e execução de plano de reforma estrutural em unidades de saúde pública exige a demonstração de inércia do ente público, não sendo cabível quando já estão sendo adotadas providências para sanar as irregularidades apontadas.

A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde deve observar o princípio da separação dos poderes, sendo admitida apenas em situações excepcionais de comprovada omissão ou morosidade da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, IV; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TJMT, N.U 1009364-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que, na Ação Civil Pública n. 1002998-44.2025.8.11.0040 movida contra
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência
consubstanciado em compelir o Município de Sorriso/MT a elaborar e executar plano de reforma estrutural para sanar as desconformidades listadas pelo Conselho Regional de Odontologia.

Alega, em síntese, que o pedido formulado foi de tutela de evidência, e não de urgência, e que o juízo teria incorrido em equívoco ao indeferir a medida com base na ausência de
periculum in mora.

Afirma que o quadro de irregularidades compromete a eficiência e segurança na prestação dos serviços públicos de saúde odontológica à população local, razão pela qual requereu a concessão liminar da tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, diante da robustez documental que atestaria a omissão do ente público municipal.

A par disso, requer o provimento do recurso para compelir o ente municipal a elaborar e executar plano de reforma estrutural nas unidades odontológicas de saúde pública, com o fito de sanar desconformidades apontadas em relatório técnico do Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso, relativas à ausência de alvarás de funcionamento, sanitário e do Corpo de Bombeiros, falta de dedetização atualizada, carência de treinamento de combate a incêndio e inexistência de equipamentos essenciais, como o aparelho de Raio-X odontológico, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, a serem aplicadas a seus representantes legais, da configuração de ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa prevista no art. 77, §2o, do CPC.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 288741373).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 295756862).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que, na Ação Civil Pública no 1002998-44.2025.8.11.0040 movida contra
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência
consubstanciado em compelir o Município de Sorriso/MT a elaborar e executar plano de reforma estrutural para sanar as desconformidades listadas pelo Conselho Regional de Odontologia.

A pretensão recursal cinge-se à possibilidade de concessão da tutela provisória de evidência em sede de agravo de instrumento, a fim de compelir o Município agravado a realizar intervenções estruturais nos consultórios odontológicos das unidades de saúde local.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Município de Sorriso/MT em suas contrarrazões. Alega o agravado que a demanda perdeu seu objeto, ao fundamento de que a Secretaria Municipal de Saúde já estaria adotando providências para aquisição de novas máquinas, com procedimento em fase de homologação.

A preliminar não merece acolhimento. A alegação de que estão sendo adotadas algumas medidas para sanar parte das irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Odontologia não implica, por si só, na perda do objeto da ação. Isso porque a mera iniciativa de aquisição de equipamentos, ainda em fase de homologação, não garante a efetiva implementação das melhorias necessárias em todas as unidades de saúde, tampouco resolve todas as irregularidades apontadas no relatório técnico.

Ademais, a verificação da efetiva implementação das medidas anunciadas pelo Município e sua suficiência para sanar as irregularidades apontadas constitui matéria correlacionada ao próprio mérito da ação, não podendo ser aferida de forma superficial em sede de preliminar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a adoção de medidas parciais pelo poder público, após o ajuizamento da ação, não conduz à perda do objeto, especialmente quando não há comprovação cabal do integral cumprimento da obrigação pleiteada.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de evidência pleiteada pelo Ministério Público, nos termos do art. 311, IV, do Código de Processo Civil, para compelir o Município de Sorriso/MT a elaborar e executar plano de reforma estrutural para sanar as desconformidades listadas pelo Conselho Regional de Odontologia nos consultórios odontológicos das unidades de saúde municipais.

A tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, será concedida quando "a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável". Trata-se, portanto, de modalidade de tutela provisória que prescinde da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a comprovação robusta do direito alegado.

No caso em apreço, o Ministério Público fundamenta seu pedido em relatório de fiscalização elaborado pelo Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, que apontou diversas irregularidades nos consultórios odontológicos das unidades de saúde do Município de Sorriso, tais como ausência de alvará de funcionamento, de alvará de bombeiro, de alvará sanitário, de dedetização em vigência, de treinamento de combate a incêndio e de equipamento de Raio-X odontológico.

O relatório técnico elaborado pelo Conselho Regional de Odontologia, órgão dotado de fé pública e competência legal para fiscalização dos serviços odontológicos, constitui prova documental robusta dos fatos constitutivos do direito alegado pelo Ministério Público. As irregularidades apontadas comprometem a qualidade e a segurança dos serviços odontológicos prestados à população, configurando violação ao direito fundamental à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

Em contrapartida, o Município agravado não apresentou provas capazes de afastar às alegadas irregularidades apontadas. A mera alegação de adoção de algumas providências para sanar parte dos problemas, como a aquisição de aparelho de Raio-X, não é suficiente para afastar a evidência do direito invocado pelo Ministério Público. Isso porque as medidas anunciadas são pontuais e não contemplam a totalidade das irregularidades constatadas, além de não haver comprovação de sua efetiva implementação.

Nesse contexto, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, sendo desnecessária a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à alegação de que a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas violaria o princípio da separação dos poderes, cumpre destacar que tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado à luz da efetividade dos direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698, fixou a seguinte tese: "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes". Tal entendimento reafirma a possibilidade de controle judicial de políticas públicas quando verificada a omissão ou ineficiência do Poder Público na efetivação de direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde.

No caso em análise, as irregularidades constatadas pelo Conselho Regional de Odontologia evidenciam deficiência grave na prestação dos serviços odontológicos pelo Município de Sorriso/MT, comprometendo a efetividade do direito à saúde da população local. Tal situação justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a observância dos padrões mínimos de qualidade e segurança na prestação dos serviços públicos de saúde.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – PEDIATRIA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE – DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Havendo comprovação de irregularidades na Pediatria do Hospital e Pronto-Socorro Municipal, mostra-se justificável a determinação contida na sentença prolatada, para que seja realizada reforma e adequação estrutural, em respeito ao direito constitucional à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público”.
(N.U 1031816-96.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Importante ressaltar que a determinação para elaboração e execução de plano de reforma estrutural não configura indevida ingerência na discricionariedade administrativa, mas sim garantia de observância dos padrões mínimos exigidos pela legislação sanitária e pelas normas técnicas aplicáveis aos serviços odontológicos. O administrador público mantém sua discricionariedade quanto à forma de implementação das medidas necessárias, desde que atendidos os parâmetros legais e técnicos estabelecidos pelos órgãos competentes.

Ademais, o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, não se submete à discricionariedade administrativa quanto à sua efetivação.

O Ministro Celso de Mello, ao ser Relator no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 393175/RS, conferiu a máxima efetividade à Constituição Federal quando reconheceu que:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integralidade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público a quem incumbe formular e implementar, políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir, aos cidadãos acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e
médico- hospitalar
. O direito à saúde- além de qualificar se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 que tem os destinatários todos os entres políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro- não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substitui, de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado".

O STF sempre se mostrou reativo ao realçar a necessidade de preservação da vida e da saúde das pessoas carentes, consagrando e aplicando o princípio da dignidade humana.

No caso em análise, a omissão do Município de Sorriso/MT em sanar as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Odontologia compromete a qualidade e a segurança dos serviços odontológicos prestados à população, configurando violação ao direito fundamental à saúde, cuja situação fática autoriza a intervenção do Poder Judiciário para garantir a observância dos padrões mínimos exigidos pela legislação sanitária e pelas normas técnicas aplicáveis.

Nesse contexto, a concessão da tutela provisória de evidência, nos termos pleiteados pelo Ministério Público, mostra-se adequada e necessária para garantir a efetividade do direito à saúde da população de Sorriso/MT, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, cumpre destacar que a elaboração e execução de plano de reforma estrutural, nos moldes pleiteados pelo Ministério Público, constitui medida adequada e proporcional para sanar as irregularidades constatadas, permitindo uma abordagem sistemática e eficiente dos problemas identificados, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de evidência pleiteada pelo Ministério Público, determinando que o Município de Sorriso/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, elabore o plano de reforma estrutural para sanar as desconformidades listadas pelo Conselho Regional de Odontologia nos consultórios odontológicos das unidades de saúde municipais, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis em caso de descumprimento.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que, na Ação Civil Pública no 1002998-44.2025.8.11.0040 movida contra
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência
consubstanciado em compelir o Município de Sorriso/MT a elaborar e executar plano de reforma estrutural para sanar as desconformidades listadas pelo Conselho Regional de Odontologia.

A pretensão recursal cinge-se à possibilidade de concessão da tutela provisória de evidência em sede de agravo de instrumento, a fim de compelir o Município agravado a realizar intervenções estruturais nos consultórios odontológicos das unidades de saúde local.

Pois bem.

No caso em análise, embora o Ministério Público tenha apresentado Relatório de Fiscalização elaborado pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso, que aponta diversas irregularidades nos consultórios odontológicos municipais, o Município de Sorriso-MT, em sua manifestação, demonstrou que já está adotando providências para sanar as irregularidades apontadas, inclusive com procedimento licitatório em fase de homologação para aquisição de equipamentos. (ids. 192368061, 192368062 autos referência)

Tal circunstância, por si só, já é suficiente para afastar a concessão da tutela de evidência, uma vez que o réu opôs prova capaz de gerar dúvida razoável quanto à alegada omissão do ente público.

Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José
Cretella
Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

É louvável entendimento do douto Relator, até pela comoção dos fatos, de que o Judiciário pode fazer às vezes de administrador público e determinar a reforma dos consultórios odontológicos.

Porém, ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Assim sendo, é cediço que a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada a omissão injustificada do Poder Público, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698, fixou a seguinte tese:
"A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes".

No entanto, para que tal intervenção seja legítima, é necessário que se demonstre a ausência ou deficiência grave do serviço, o que não restou configurado nos autos, uma vez que o Município de Sorriso-MT comprovou estar adotando medidas para sanar as irregularidades apontadas.

Nesse contexto, não se verifica a inércia absoluta do Poder Público que justificaria a intervenção judicial em políticas públicas, sendo prudente aguardar a instrução probatória para melhor aferir as circunstâncias fáticas que permeiam o pedido.

Corroborando esse entendimento, cito precedente deste Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE TERRENO E DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, DE ENGENHARIA E OUTROS – PRAZO EXÍGUO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – PROVIMENTO. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu. A decisão sobre a construção de novo prédio para abrigar escola pública insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la. A determinação de construção de prédio público envolve recurso do erário e, portanto, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória, sob pena de ingerência do Judiciário na Administração Pública. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível." (N.U 1009364-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021)

Por fim, no caso em análise, não há demonstração de que as medidas já adotadas pelo Município de Sorriso-MT sejam insuficientes para sanar as irregularidades apontadas, nem de que a intervenção judicial seja imprescindível para garantir a prestação adequada dos serviços odontológicos à população.

Portanto, não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminentes pares,

Na origem, a ação civil pública promovida pelo Ministério Público em face do Município de Sorriso pediu a liminar, mas o juiz negou o pedido.

Existe um relatório do Conselho Regional de Odontologia, o CRO, que aponta diversas irregularidades. Tenho sido bastante cauteloso em não manter decisões em sede de cognição sumária, mas no presente caso, temos um relatório que aponta diversas irregularidades, e estamos tratando da saúde dessas pessoas.

Dessa forma, mantenho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério Público. Entendo que, ainda que o Município de Sorriso tenha adotado algumas providências após o início da ação, isso não prejudicaria a necessidade da tutela jurisdicional.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto divergente do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025